Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-63.2026.8.11.0006
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000628-63.2026.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-Alimentação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CATHERINE JUNGES AYRES - CPF: 037.044.881-27 (RECORRIDO), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), ALUISIO DE CASTRO LESSA JUNIOR - CPF: 712.745.451-53 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO - SES - CNPJ: 57.252.971/0001-46 (RECORRENTE)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. DIREITO PREVISTO NO ART. 4º, § 5º, III, DA LEI Nº 6.932/1981. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. IRRELEVÂNCIA. HIERARQUIA DAS NORMAS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER MORADIA. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS. PERCENTUAL DE 30% DA BOLSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer e condenou o ente público ao pagamento de indenização pecuniária substitutiva ao auxílio-moradia, correspondente a 30% do valor bruto da bolsa de residência médica, desde o início do programa até o encerramento do vínculo, em razão do não fornecimento da moradia prevista em lei.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
cinco
questões em discussão: (i) definir se a ausência de previsão do auxílio-moradia no edital do programa de residência médica afasta direito assegurado em lei; (ii) estabelecer se o inadimplemento da obrigação legal de fornecer moradia autoriza sua conversão em indenização pecuniária; (iii) determinar se a concessão do benefício depende da comprovação de gastos efetivos com moradia; (iv) definir se o pagamento de bolsa em valor superior ao piso nacional substitui ou compensa o auxílio-moradia; e (v) estabelecer a adequação da fixação da indenização em 30% do valor bruto da bolsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital constitui ato administrativo infralegal e não pode restringir ou suprimir direito expressamente assegurado por lei, prevalecendo a hierarquia normativa e o princípio da legalidade.

4.

O art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/1981 confere ao médico residente direito subjetivo ao fornecimento de moradia, norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, independentemente de previsão editalícia ou requerimento administrativo.

5.

O descumprimento da obrigação legal de fornecer alojamento gera o dever de cumprimento por equivalente pecuniário, sem que isso represente criação judicial de vantagem ou violação à separação dos Poderes.

6.

O auxílio-moradia decorre diretamente da lei e seu reconhecimento não depende da demonstração de dano ou da comprovação de despesas efetivamente realizadas com habitação.

7.

A exigência de prova de gastos descaracteriza a natureza jurídica do benefício e compromete a efetividade da proteção legal conferida ao médico residente.

8.

O percentual correspondente a 30% do valor bruto da bolsa observa o parâmetro jurisprudencial consolidado pela Turma Nacional de Uniformização, vigente ao início da residência médica.

9.

O pagamento de bolsa em valor superior ao piso nacional não exonera a instituição da obrigação legal de fornecer moradia, por se tratar de prestações autônomas, com fundamentos e finalidades distintas.

10.

O Poder Judiciário não pode criar direitos sem previsão legal, assim como também não pode afastar direito expressamente instituído pelo legislador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de previsão do auxílio-moradia em edital de residência médica não afasta direito assegurado pelo art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/1981.

2.

O inadimplemento da obrigação legal de fornecer moradia autoriza sua conversão em indenização pecuniária substitutiva, sem afronta ao princípio da separação dos Poderes.

3.

O recebimento do auxílio-moradia independe da comprovação de despesas efetivamente realizadas pelo médico residente.

4.

O pagamento de bolsa em valor superior ao piso nacional não substitui nem compensa a obrigação legal de fornecer moradia.

5.

A fixação da indenização em 30% do valor bruto da bolsa observa o parâmetro jurisprudencial consolidado para assegurar o resultado prático equivalente ao benefício não fornecido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.932/1981, art. 4º, § 5º, III; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 2º; CNGC-MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada
: TNU, Tema 325; N.U. nº 1064837-90.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível do TJMT, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 23.06.2026, DJE 24.06.2026.

RELATÓRIO

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (Lei nº 9.099/95, art. 38).

VOTO RELATOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026